Tribunal: CARF
Processo: 10320.004926/2008-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RENATA DA SILVEIRA BILHIM
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2023-01-26

Inteiro teor:
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10320.004926/2008-71
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-010.056 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
24 de novembro de 2022
Recorrente
CIA MARANHENSE DE REFRIGERANTES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/03/2005
CRÉDITO DE IPI. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ISENTOS. ZONA
FRANCA DE MANAUS. APLICAÇÃO REPERCUSSÃO GERAL.
É admitido o aproveitamento de créditos de IPI de produtos isentos adquiridos
da Zona Franca de Manaus. Aplicação obrigatória da Repercussão Geral RE no
592.891/SP - tema 322, cuja tese fixada foi a seguinte: "Há direito ao
creditamento de IPI na entrada de insumos, matéria-prima e material de
embalagem adquiridos junto à Zona Franca de Manaus sob o regime da
isenção, considerada a previsão de incentivos regionais constante do art. 43, §
2o, III, da Constituição Federal, combinada com o comando do art. 40 do
ADCT".

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Renata da Silveira Bilhim - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lazaro Antonio Souza
Soares, Renata da Silveira Bilhim, Carlos Frederico Schwochow de Miranda, Alexandre Freitas
Costa, Joao Jose Schini Norbiato (suplente convocado(a)), Anna Dolores Barros de Oliveira Sa
Malta (suplente convocado(a)), Cynthia Elena de Campos, Pedro Sousa Bispo (Presidente), a fim
de ser realizada a presente Sessão Ordinária. Ausente(s) o conselheiro(a) Jorge Luis Cabral,
substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Joao Jose Schini Norbiato.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10320.004926/2008-71
Fl. 1162
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-010.056 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10320.004926/2008-71

Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 01-25.901,
proferido pela 3a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belém do
Pará, que, por unanimidade de votos, julgou parcialmente procedente a manifestação de
inconformidade do contribuinte, conforme Ementa abaixo reproduzida:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS IPI
Período de apuração: 01/04/2004 a 30/06/2004
AMAZÔNIA OCIDENTAL. CRÉDITO.
Estão isentos do IPI os produtos elaborados com matérias-primas agrícolas e extrativas
vegetais de produção regional, exclusive as de origem pecuária, por estabelecimentos
localizados na Amazônia Ocidental com projeto aprovado pela Suframa. Tais produtos
gerarão crédito do imposto, calculado como se devido fosse, sempre que empregados,
como matérias-primas, produtos intermediários ou materiais de embalagem, na
industrialização, em qualquer ponto do território nacional, de produtos efetivamente
sujeitos ao pagamento do referido imposto.
REDUÇÃO.
Até a edição do Decreto no 7.212, de 15 de junho de 2010, RIPI/2010, a redução de
cinquenta por cento as alíquotas do IPI relativas aos refrigerantes e refrescos, contendo
suco de fruta ou extrato de sementes de guaraná, classificados no código 2202.10.00,
que atendam aos padrões de identidade e qualidade exigidos pelo Ministério da
Agricultura, Pecuária e Abastecimento e estejam registrados no órgão competente desse
Ministério, não era auto aplicável, dependendo da expedição de ato declaratório da
Receita Federal para seu usufruto.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Exercício: 2004
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS.
As decisões administrativas e judiciais trazidas pelo sujeito passivo não podem ser
estendidas genericamente a outros casos, eis que somente se aplicam sobre a questão em
análise e apenas vinculam as partes envolvidas naqueles litígios.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte
Por bem descrever os fatos ocorridos até aquele momento, transcrevo o
parcialmente o relatório da decisão recorrida:
Trata-se de pedido de ressarcimento de crédito do IPI referente ao segundo trimestre de
2004, no valor total de R$ 361.639,33, utilizado na compensação de débitos próprios
conforme PER/DCOMP de fls. 13/16.
2.
A DRF/São Luis/MA indeferiu o pleito e considerou não homologadas as
compensações efetuadas (Despacho Decisório de fls. 126/134) sob o argumento de
haver detectado o aproveitamento indevido de créditos referentes à aquisição de
insumos isentos oriundos da Zona Franca de Manaus (ZFM), além de redução irregular
do imposto a ser pago nas saídas dos seus produtos, considerando a inexistência de Ato
Declaratório da Receita Federal amparando tal conduta.
Fl. 1163
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-010.056 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10320.004926/2008-71

3.
Levantados os créditos indevidos e os débitos sem redução, concluiu a Unidade
pela inexistência do saldo credor, sendo levantados saldos devedores em todos os
decêndios os quais foram objeto de lançamento no processo no 10320.000824/2010-09.
4.
Cientificada em 10.05.2010 (AR fl. 135) a interessada apresentou,
tempestivamente, em 08.06.2010, manifestação de inconformidade (fls. 136/163) na
qual, em síntese:

a)
Defende a existência de relação direta entre a matéria do presente processo
administrativo e o Auto de Infração lavrado pela Unidade, que se encontra pendente de
apreciação de impugnação. Consequentemente, deverá este processo ficar sobrestado
até a decisão final acerca do lançamento;
b)
Quanto ao crédito oriundo dos insumos, informa a existência de decisão
transitada em julgado no Supremo Tribunal Federal, em Mandado de Segurança
Coletivo (MSC) impetrado pela Associação dos Fabricantes Brasileiros de Coca-Cola
(ABFCC), “negando provimento ao recurso extraordinário interposto pela Fazenda
Nacional contra o acórdão que concedera a segurança”, sendo assegurado o direito ao
crédito do IPI nas aquisições da ZFM;
c)
Acrescenta que o Ministro Cezar Peluso, do STF, já reconheceu expressamente a
existência e a aplicabilidade da coisa julgada formada no referido MSC a outra
associada da ABFCC, suspendendo execução fiscal ajuizada para exigir o débito de IPI;
d)
Defende o direito do creditamento referente à aquisição dos insumos isentos da
ZFM, lembrando tratarem-se de produtos tributados cuja dispensa do pagamento
constitui uma situação específica decorrente de incentivo regional, diferente das demais
hipóteses de desoneração do imposto;
e)
Ressalta a vinculação da Administração ao entendimento do STF, por força do
contido no art. 26-A, § 6o, I, do Decreto n° 70.235, de 6 de março de 1972 - Processo
Administrativo Fiscal (PAF), introduzido pela Lei no 11.941, de 2009;
f)
Cita Acórdãos dos extintos Conselho de Contribuintes (Conselho de
Contribuintes) e Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSFR) que, antes mesmo da
alteração do PAF já reconheciam o direito ao crédito;
g)
Aduz que o direito ao crédito também decorreria do disposto no art. 6o do
Decreto-lei n° 1.435, de 1975, que determina o direito ao crédito no caso de insumos
fabricados com matérias-primas agrícolas e extrativas vegetais de produção regional,
por estabelecimentos localizados na Zona Franca de Manaus e cujos projetos tenham
sido aprovados pela Suframa;
h)
No caso, a empresa fornecedora das matérias-primas faria jus ao benefício
porque:
“a) foi elaborado parecer técnico n° 088/93­SAP­DEPRO, solicitado pela empresa
fornecedora do concentrado para incorporar nova verticalização de insumo básico para
refrigerante (açúcar líquido) em sua linha de produção, adquirindo parte das
matérias-primas, principalmente açúcar mascavo e álcool, dos produtores da Amazônia
Ocidental, mais especificamente do Estado do Amazonas (Doc. 13);
b)
esse parecer foi aprovado pela Resolução do Conselho Administrativo da
Suframa (CAS) n° 387/93, que implementou o projeto industrial de atualização da
empresa fornecedora do concentrado e concedeu a esta o benefício previsto no DL n°
Fl. 1164
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-010.056 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10320.004926/2008-71

1.435/75 (Doc. 14)

c)
foi editada Declaração do Superintendente da SUFRAMA reconhecendo que
aempresa fornecedora do concentrado faz jus ao benefício previsto no art. 6° do DL n°
1.435/75 (Doc. 15) e

d)
esse benefício foi confirmado pelo Parecer Técnico de Acompanhamento n°
035/97-SAP-DEPRO-DIPI, aprovado pelo DIPI e pelo DEPRO em 13.05.1997 (Doc.
16).
e)
os produtos em questão foram elaborados com matérias-primas agrícolas ou
extrativistas vegetais de produtor situado na Amazônia Ocidental e consta das notas
fiscais que esses produtos são isentos nos termos do art. 82, III, do RIPI/2002, conforme
se verifica das notas, em anexo (Doc. 17).”
i) Cita decisão da 2a Câmara do 2o Conselho de Contribuintes em caso análogo –
Acórdão no 202.15.304 (sessão de 01.12.2003) e da DRJ/Juiz de Fora/MG (sessão de
19.06.2009);
k)
Relativamente à redução de cinqüenta por cento nas alíquotas dos produtos
fabricados, aponta inicialmente erro no cálculo feito pela Fiscalização, tendo sido
exigida no Auto de Infração diferença em razão da redução na alíquota de todos os
produtos e não apenas naqueles classificados no código 2202.10.00 da TIPI, estando tal
erro refletido na decisão em análise;
l)
Em seguida, afirma que, segundo o Decreto que dispunha sobre a Tipi na época
dos fatos, o importante para o gozo da redução seria que os produtos atendessem aos
padrões de identidade e qualidade exigidos pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento (MAPA) e estivessem registrados no órgão competente desse
Ministério, tratando-se de benefício fiscal objetivo, relacionado com o produto sem
levar em conta a PJ que o industrializa;
m)
Acrescenta:
“O Ato Declaratório a que o art. 65, 1, do RIPI/02 faz referência (ao qual se deteve a
AUTORIDADE para justificar a autuação), como, aliás, indicado no seu próprio nome,
tem sempre natureza declaratória e não constitutiva; portanto, sua ausência não
desnatura a isenção objetiva, salvo se a autoridade tivesse provado que o produto é
diverso daquele registrado no MAPA
Ou seja, o referido Ato Declaratório visa tão-somente propiciar a verificação prévia, por
parte das autoridades fiscais, do cumprimento pelo contribuinte dos requisitos
objetivamente previstos na NC 22-1 da TIPI, mas não é requisito para o produto fazer
jus à referida redução de 50% na alíquota do IPI.”;
n)
Cita decisão do Conselho de Contribuintes nesse sentido;
o)
Defende o direito à compensação, requerendo ao final a reforma da decisão
recorrida, devendo ser reconhecido o direito ao crédito e a homologação das
compensações.
5.
Considerando que no processo relativo ao Auto de Infração (no
10320.000824/2010-09) foi expedida a Resolução no 131/2010, na qual esta Turma
entendeu que a empresa teria direito ao aproveitamento dos créditos decorrentes das
aquisições de insumos com isenção do IPI, feitas da Zona Franca de Manaus, além de
ser necessária a verificação da afirmação feita pela empresa no sentido de que teria
havido erro no cálculo do valor lançado, por haver sido considerada a redução em todas
Fl. 1165
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-010.056 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10320.004926/2008-71

as saídas da empresa e não somente nas saídas dos produtos classificados no código
2202.10.00, o presente processo foi remetido em diligência para:
“a) Após o refazimento do ‘Demonstrativo de Apuração do IPI Conforme a Legislação’
(fls. 54/61 do processo referente ao Auto), com a utilização dos créditos relativos às
aquisições da Recofarma e dos novos valores dos débitos apurados, verificar a
possibilidade de existência de crédito ressarcível para a interessada no período,
apreciando ainda as compensações efetuadas;
b) Apresentar quaisquer outras informações e anexar outros documentos que considere
úteis ou necessários ao julgamento do presente feito;”
6.
Em atendimento, a DRF/São Luis emitiu o Termo de fls. 784/800, no qual
analisou o presente processo, em conjunto com o relativo ao auto de infração (10.320-
000.824/2010-09) e os demais processos onde constam declarações de compensação
vinculadas ao lançamento.
7.
No referido documento, em síntese, a Unidade informa haver refeito os cálculos
referentes ao débitos, anexando os demonstrativos. Além disso, em que pese não ter
sido feita referência direta no documento, foram considerados os créditos apurados pela
empresa, conforme demonstrativo anexado (fl. 729 - referido demonstrativo substituiu o
de fl. 747, conforme Termo de fls. 749/750).
8.
A Fiscalização também teceu comentários acerca da decadência alegada na
impugnação do auto (não é objeto do presente processo) e defendeu a inexistência do
direito ao crédito decorrente de aquisições com isenção, considerando que isso iria de
encontro ao incentivo da área de exceção e aos fundamentos da não-cumulatividade
previstos na Constituição e no CTN. Para ilustrar esse último caso, cita uma série de
decisões administrativas desta Turma e judiciais, no sentido de que não existe direito ao
crédito em aquisições não tributadas.
9.
Argumenta ainda que a decisão judicial que garante o direito à empresa de
utilizar créditos nas aquisições da Recofarma não alcançaria o presente caso, tendo em
vista que os pedidos de ressarcimento/declarações de compensação dos quais
decorreram o presente lançamento não foram fundamentados na mesma, inexistindo
habilitação prévia do crédito.
10. Cientificada em 20.04.2011 (Termo 1 - AR fl. 726) e 09.05.2011 (Termo 2 - fl.
750), a impugnante apresentou manifestação em 18.05.2011 (fls. 751/780), onde reitera
seus argumentos apresentados na primeira manifestação de inconformidade, sem
elaborar qualquer comentário adicional acerca do resultado da diligência.
11.
Conforme despacho de fl. 812, a apreciação do presente processo aguardou a
conclusão da diligência relativa ao auto de infração (10.320-000.824/2010-09), tendo
sido adotada a providência de apensação deste ao primeiro, para julgamento em
conjunto.
O Contribuinte foi intimado da decisão de primeira instância em 06/04/2020,
conforme Termo de ciência de fls. 864, apresentando o Recurso Voluntário na data de
04/05/2020, pugnando pelo provimento do recurso e o reconhecimento integral do crédito
pleiteado, pugnando, ainda pelo sobrestamento do feito até o julgamento do processo no, em que
se discute o auto de infração referente ao mesmo período e matérias discutidas nestes autos,
tendo em vista a relação de prejudicialidade.
É o relatório.

Fl. 1166
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-010.056 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10320.004926/2008-71

Voto
Conselheiro Renata da Silveira Bilhim, Relator.
1. Pressupostos legais de admissibilidade
Verifica-se a tempestividade do Recurso Voluntário, bem como o preenchimento
dos requisitos de admissibilidade, resultando em seu conhecimento.
2. Mérito
Trata-se de Pedidos de Ressarcimento de crédito de IPI referente ao segundo
trimestre de 2004, no total de R$ 361.639,33, utilizado na compensação de débitos próprios
conforme PER/DCOMP de fls. 13/16.
A Fiscalização, por meio de Despacho Decisório, não reconheceu o saldo credor
de IPI e, por consequência, não homologou as compensações vinculadas.
Referida decisão fundou-se no mesmo Relatório Fiscal que deu origem ao AI no
0320100/00059/09 (PA no 10320.000824/2010-09), no qual a autoridade fiscal glosou os
créditos fictos de IPI aproveitados pela CMR no período de janeiro de 2004 a dezembro de 2005,
relativos à aquisição da RECOFARMA de concentrados para bebidas não alcoólicas isentas,
oriundos da Zona Franca de Manaus e também elaborados com matéria-prima agrícola adquirida
de produtor sitiado na Amazônia Ocidental, empregados na fabricação de refrigerantes sujeitos
ao IPI – portanto abarcando o período ora analisado.
O referido auto de infração exigiu o IPI relativo ao período de janeiro de 2004 a
dezembro de 2005, que supostamente teria deixado de ser recolhido em razão do creditamento
em questão. Também foi exigida a diferença dos débitos de IPI decorrentes da suposta redução
indevida em 50% da alíquota de IPI incidente na saída dos refrigerantes classificados na posição
2202.10.00 da TIPI.
A Contribuinte, em manifestação de inconformidade, defendeu que o saldo credor
de IPI em questão teve origem no aproveitamento de créditos relativos à aquisição da
RECOFARMA de concentrados de bebidas não alcoólicas isentas, oriundos da Zona Franca de
Manaus e também elaborados com matéria-prima agrícola adquirida de produtor sitiado na
Amazônia Ocidental, empregados na fabricação de refrigerantes sujeitos ao IPI; tais
concentrados são beneficiados por suas isenções autônomas: art. 81, II, RIPI/10 e art. 95, III, do
RIPI/10. Pede, ainda, o sobrestamento do feito até o julgamento do PA no 10320.000824/2010-
09, em que se discute o AI.
Em síntese, a DRJ julga parcialmente procedente a manifestação de
inconformidade para reconhecer o crédito no valor de R$ 149.287,31. Aduz, que a empresa,
por expressa disposição legal, tem direito ao favor fiscal que lhe permite o aproveitamento dos
créditos decorrentes das aquisições de insumos com isenção do IPI, feitas da empresa
RECOFARMA, localizada na Zona Franca de Manaus e com projeto aprovado pela Suframa.
Contudo, com relação à redução dos valores, entendeu que, até a edição do
Decreto no 7.212, de 15 de junho de 2010, RIPI/2010, a redução de 50% das alíquotas do IPI
Fl. 1167
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-010.056 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10320.004926/2008-71

relativas aos refrigerantes e refrescos, contendo suco de fruta ou extrato de sementes de guaraná,
classificados no código 2202.10.00, que atendam aos padrões de identidade e qualidade exigidos
pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e estejam registrados no órgão
competente desse Ministério, não era auto aplicável, dependendo da expedição de ato
declaratório da Receita Federal para seu usufruto.
Por fim, a DRJ determinou que, considerando que esta decisão encontra-se
vinculada à decisão referente ao auto de infração (processo 10.320-000.824/2010-09), que será
submetida a recurso de ofício ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais do Ministério da
Fazenda, deverá a mesma ficar suspensa até decisão definitiva do processo principal.
Em Recurso Voluntário, a Recorrente, pugna, em síntese, pelo provimento do
recurso e o reconhecimento integral do crédito pleiteado, reiterando a necessidade de
sobrestamento do feito até o julgamento do processo no 10320.000824/2010-09, em que se
discute o auto de infração referente ao mesmo período e matérias discutidas nestes autos, tendo
em vista a relação de prejudicialidade.
Em 24/01/2020, conforme despacho de fls. 861, esclareceu-se que o presente
processo encontrava-se juntado ao processo no 10320-000.824/2010-09 enquanto se aguardava o
julgamento deste último. Porém, como o processo retro já havia sido julgado definitivamente
pelo CARF, não mais seria possível a apensação dos autos. Desta forma, os autos foram
encaminhados para julgamento.
Vejamos:
Vê-se que a Recorrente pede que seja sobrestado o julgamento do presente feito
até final decisão no PA no 10320-000.824/2010-09, ou, pelo menos, que sejam ambos julgados
em conjunto.
Ao verificar o site do CARF, assim como já atestado no despacho de fls. 861,
constatei que o PA no 10320-000.824/2010-09 já foi definitivamente julgado pela 2a Turma
da 3a Câmara, em 09 de dezembro de 2015, por meio do acórdão no 3302-002.918, de
relatoria do Conselheiro José Fernandes do Nascimento, cuja ementa passo a transcrever abaixo:
ASSUNTO: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS IPI
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2005
INSUMOS
ISENTOS
ORIUNDOS
DA
ZONA
FRANCA
DE
MANAUS.
MANUTENÇÃO DE CRÉDITOS FICTOS DO IPI. IMPOSSIBILIDADE.
Por falta de previsão legal, são insuscetíveis de apropriação na escrita fiscal os créditos
fictos do IPI, calculados sobre insumos isentos industrializados na Zona Franca de
Manaus (ZFM), por estabelecimentos com projetos aprovados pelo Conselho de
Administração da Superintendência da Zona Franca de Manaus.
INSUMOS DESONERADOS DO IMPOSTO. DIREITO A APROPRIAÇÃO DE
CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE.
Somente são passíveis de aproveitamento na escrita fiscal do contribuinte os créditos do
IPI concernentes a insumos onerados pelo imposto na operação de aquisição ou entrada
no estabelecimento industrial.
Fl. 1168
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3402-010.056 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10320.004926/2008-71

REDUÇÃO DA ALÍQUOTA DO IPI. DESCUMPRIMENTO DOS REQUISITOS
LEGAIS. IMPOSSIBILIDADE.
Até advento do RIPI/2010, a redução de 50% (cinquenta por cento) da alíquota do IPI
dos refrigerantes e refrescos, contendo suco de fruta ou extrato de sementes de guaraná,
classificados no código 2202.10.00, estava condicionada ao prévio reconhecimento por
ato declaratório expedido por autoridade competente da Secretaria da Receita Federal
do Brasil (RFB).
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2005
DECADÊNCIA. TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO.
INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO. TERMO INICIAL DO PRAZO
DE
DECADÊNCIA.
PRIMEIRO
DIA
DO
EXERCÍCIO
SEGUINTE.
POSSIBILIDADE
Nos casos em que não houve pagamento antecipado de tributo sujeito a lançamento por
homologação, o prazo quinquenal de decadência do direito de constituir o crédito
tributário conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento
poderia ter sido efetuado.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. FALTA DE COMPROVAÇÃO DO
EVIDENTE INTUITO DE FRAUDE. REDUÇÃO AO PERCENTUAL NORMAL.
POSSIBILIDADE.
1. A imposição de multa de ofício qualificada no percentual de 150% (cento e cinquenta
por cento) somente é cabível nas situações em que haja comprovação do evidente o
intuito fraude, mediante ação ou omissão dolosa do contribuinte.
2. Na ausência de comprovação das condutas qualificadoras, o percentual da multa de
ofício qualificada deve ser reduzido ao percentual normal de 75% (setenta e cinco por
cento).
MULTA DE OFÍCIO. FALTA DE RECOLHIMENTO DO IPI. PERCENTUAL
NORMAL. CABIMENTO.
Se constatada no âmbito do procedimento fiscal, a falta de recolhimento do IPI
configura infração sancionada com a multa de ofício normal, com o percentual de 75%
(setenta e cinco por cento).
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2005
MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVA. TRÂNSITO EM JULGADO.
FILIADOS
DA
ASSOCIAÇÃO
AUTORA
PERTENCENTE
A
OUTRA
JURISDIÇÃO. EXTENSÃO DA COISA JULGADA PARA ALÉM DOS LIMITES
TERRITORIAIS DO JUÍZO PROLATOR. IMPOSSIBILIDADE.
1. O art. 2oA da Lei no 9.494, de 1997, ao modificar o art. 16 da Lei no 7.347, de 1985,
trouxe a tempestiva limitação geográfica para o provimento judicial, estabelecendo sua
força apenas no território do órgão prolator.
2. O fato de o Mandado de Segurança Coletivo ter sido impetrado antes da referida
mudança legislativa não tem o condão de mudar os limites territoriais da coisa julgada
em sede desta demanda coletiva, isso porque a inovação legal é meramente declaratória,
uma vez que os limites da decisão estão diretamente ligados à competência
jurisdicional, que já era definida pela Constituição.
Fl. 1169
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3402-010.056 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10320.004926/2008-71

MULTA
DE
OFÍCIO.
PROCEDIMENTO
EM
CONSÔNCIA
COM
INTERPRETAÇÃO FISCAL EXARADA EM DECISÃO DE ÚLTIMA INSTÂNCIA.
FATOS GERADOS ANTERIORES A DECISÃO. IMPOSSIBILIDADE.
O contribuinte que age de acordo com interpretação fiscal constante de decisão
irrecorrível de última instância administrativa, proferida em processo fiscal, seja ou não
parte o interessado, somente está dispensado da multa de ofício somente se a decisão for
proferida antes da ocorrência dos fatos geradores do imposto lançado.
Recurso de Ofício Provido em Parte. Recurso Voluntário Negado.
Em suma, foi dado, por maioria de votos, parcial ao Recurso de Ofício, para
restabelecer a glosa dos créditos "fictos" do IPI relativo ao período não alcançado pela
decadência, entre 21/12/2004 a 31/12/2005 (3o decêndio 2004 ao 3o decêndio de 2005). E
também por maioria de votos, em negar provimento ao Recurso de Voluntário do Contribuinte.
Posteriormente, verifiquei que foi apresentado Recurso Especial em face a esta
decisão e, em 04/06/2018, a 3a Turma da CSRF, por unanimidade de votos, conheceu
parcialmente do Recurso Especial e, no mérito, na parte conhecida, por maioria de votos,
negou-lhe provimento, na forma do voto do Conselheiro Relator José Fernandes do
Nascimento, cuja ementa passo a transcrever abaixo:
IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS IPI
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2005
INSUMOS
ISENTOS
ORIUNDOS
DA
ZONA
FRANCA
DE
MANAUS.
CREDITAMENTO
"FICTO"
DO
IPI.
IMPOSSIBILIDADE,
SALVO
POR
EXPRESSA DISPOSIÇÃO LEGAL.
Salvo por expressa disposição legal, não cabe o creditamento "ficto" (como se devido
fosse) do IPI nas aquisições de insumos isentos, inclusive os provindos da Zona Franca
de Manaus, por incompatível com a técnica da não-cumulatividade adotada para o
imposto, que se dá compensando-se o que for devido em cada operação com o montante
cobrado nas anteriores (art. 153, § 3o, II, da Constituição Federal, e art. 49 do CTN).
MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. ABRANGÊNCIA TERRITORIAL.
JURISDIÇÃO DO ÓRGÃO PROLATOR.
O limite territorial de Mandado Coletivo de Segurança está restrito à jurisdição do órgão
prolator, conforme art. 16 da Lei no 7.347/85, inserido pelo art. 2oA da Lei no 9.494/97,
sendo irrelevante que o trânsito em julgado tenha-se dado antes desta alteração
legislativa, por ter eficácia meramente declaratória (entendimento do STF, consignado
no Ag. Reg. na Reclamação no 7.778/SP, afeta ao MS no 91.00477834, da Associação
dos Fabricantes Brasileiros de Coca-Cola).
CREDITAMENTO "FICTO" NAS AQUISIÇÕES DA AMAZÔNIA OCIDENTAL.
CONDICIONANTE. PRODUTOS ELABORADOS COM MATÉRIAS-PRIMAS
AGRÍCOLAS E EXTRATIVAS VEGETAIS DE PRODUÇÃO REGIONAL.
Somente os produtos elaborados com matérias-primas agrícolas e extrativas vegetais de
produção regional, exclusive as de origem pecuária, por estabelecimentos industriais
localizados na Amazônia Ocidental, cujos projetos tenham sido aprovados pelo
Conselho de Administração da SUFRAMA, dão direito ao estabelecimento industrial
adquirente ao creditamento do IPI como se devido fosse, não estando aí contemplados,
portanto, os produtos elaborados com insumos que já sofreram um processo de
Fl. 1170
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3402-010.056 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10320.004926/2008-71

industrialização, como os utilizados na fabricação de concentrados para refrigerantes
(art. 175, c/c art. 82, do RIPI/2002).
CONFLITO DE COMPETÊNCIAS ENTRE A SUFRAMA E A RECEITA FEDERAL.
INEXISTÊNCIA.
Não há que se falar em conflito de competências entre a SUFRAMA e a Receita
Federal. A autarquia aprova os projetos dos fabricantes de concentrados para
refrigerantes localizados na Amazônia Ocidental, cabendo ao Fisco analisar a
legitimidade da utilização do benefício, verificando se foi atendida a exigência de
emprego de matérias-primas agrícolas e extrativas vegetais de produção regional. As
competências são exercidas concorrentemente, observando-se inclusive que a
Administração Fazendária e os seus servidores fiscais possuem precedência sobre os
demais setores administrativos, na forma da lei (art. 37, XVIII, da Constituição
Federal).
REDUÇÃO DAS ALÍQUOTAS DO IPI. DESCUMPRIMENTO DAS EXIGÊNCIAS
REGULAMENTARES. IMPOSSIBILIDADE.
Para a utilização da redução em 50 % dos refrigerantes e refrescos contendo suco de
fruta ou extrato de sementes de guaraná de que trata Nota Complementar NC (221) da
TIPI, até junho de 2010, era imprescindível parecer prévio da Receita Federal mediante
expedição de Ato Declaratório Executivo, sendo incabível a aplicação da retroatividade
benigna do art. 106 do CTN, no que se refere à ausência desta exigência no RIPI/2010.
NÃO APLICAÇÃO DE PENALIDADES. DECISÃO FINAL ADMINISTRATIVA
IRRECORRÍVEL POSTERIOR AO FATO GERADOR. DESCABIMENTO.
Por força regulamentar, a dispensa de penalidades prevista no art. 486, II, "a", do
RIPI/2002 (tacitamente revogado pelo art. 100, II, do CTN, e cuja base legal art. 76, II,
"a" da Lei no 4.502/64 foi expressamente revogada pelo art. 13 da Lei no 11.488/2007,
mas, ainda assim, mantido no RIPI/2010), não se aplica, por óbvio, quando a
interpretação adotada só consta de decisão irrecorrível de última instância
administrativa proferida após a ocorrência do fato gerador.
DECADÊNCIA. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO. CINCO ANOS,
CONTADOS DO PRIMEIRO DIA DO EXERCÍCIO SEGUINTE ÀQUELE EM QUE
O LANÇAMENTO PODERIA TER SIDO EFETUADO. DEDUÇÃO DE DÉBITOS
COM
CRÉDITOS
INDEVIDOS.
EQUIPARAÇÃO
A
PAGAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
Conforme jurisprudência vinculante do STJ (REsp no 993.164/MG, julgado na
sistemática do art 543C do antigo CPC Recursos Repetitivos), para tributos sujeitos ao
lançamento por homologação, na ausência de pagamento antecipado, aplica-se a regra
de contagem do prazo decadencial do art. 173, I do CTN (cinco anos, do primeiro dia do
exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado). Ainda, sendo
os créditos indevidos, inaplicável o disposto no inciso III do parágrafo único do art. 124
do RIPI/2002, que considera pagamento a dedução dos débitos, no período de apuração
do imposto, dos créditos admitidos, sem resultar saldo a recolher
Assim, como se vê, sobre a matéria colocada em litígio foi negado provimento ao
Recurso Voluntário, restabelecendo-se as glosas reconhecidas pela DRJ, diante do provimento
parcial do Recurso de Ofício, nos autos do PA no 10320-000.824/2010-09, em que se discutiu as
razões para a lavratura do Auto de Infração.
No tocante ao reconhecimento do direito creditório e da homologação das
compensações vinculadas, objeto destes autos, é indubitável que os processos estão vinculados
por decorrência, sendo certo que o conteúdo do julgamento proferido os autos do PA no 10320-
Fl. 1171
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3402-010.056 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10320.004926/2008-71

000.824/2010-09 reflete diretamente na conclusão deste litígio. É o que diz o art. 6o, do
RICARF, in verbis:
Art. 6o Os processos vinculados poderão ser distribuídos e julgados observando-se a
seguinte disciplina:
§1o Os processos podem ser vinculados por:
I
- conexão, constatada entre processos que tratam de exigência de crédito
tributário ou pedido do contribuinte fundamentados em fato idêntico, incluindo aqueles
formalizados em face de diferentes sujeitos passivos;
II
- decorrência, constatada a partir de processos formalizados em razão de
procedimento fiscal anterior ou de atos do sujeito passivo acerca de direito
creditório ou de benefício fiscal, ainda que veiculem outras matérias autônomas; e
III
- reflexo, constatado entre processos formalizados em um mesmo procedimento
fiscal, com base nos mesmos elementos de prova, mas referentes a tributos distintos.
§ 2o Observada a competência da Seção, os processos poderão ser distribuídos ao
conselheiro que primeiro recebeu o processo conexo, ou o principal, salvo se para
esses já houver sido prolatada decisão.
§ 3o A distribuição poderá ser requerida pelas partes ou pelo conselheiro que entender
estar prevento, e a decisão será proferida por despacho do Presidente da Câmara ou da
Seção de Julgamento, conforme a localização do processo.
§ 4o Nas hipóteses previstas nos incisos II e III do § 1o, se o processo principal não
estiver localizado no CARF, o colegiado deverá converter o julgamento em diligência
para a unidade preparadora, para determinar a vinculação dos autos ao processo
principal.
§ 5o Se o processo principal e os decorrentes e os reflexos estiverem localizados em
Seções diversas do CARF, o colegiado deverá converter o julgamento em diligência
para determinar a vinculação dos autos e o sobrestamento do julgamento do
processo na Câmara, de forma a aguardar a decisão de mesma instância relativa
ao processo principal.
§ 6o Na hipótese prevista no § 4o se não houver recurso a ser apreciado pelo CARF
relativo ao processo principal, a unidade preparadora deverá devolver ao colegiado o
processo convertido em diligência, juntamente com as informações constantes do
processo principal necessárias para a continuidade do julgamento do processo
sobrestado.
§ 7o No caso de conflito de competência entre Seções, caberá ao Presidente do CARF
decidir, provocado por resolução ou despacho do Presidente da Turma que ensejou o
conflito.
§ 8o Incluem-se na hipótese prevista no inciso III do § 1o os lançamentos de
contribuições previdenciárias realizados em um mesmo procedimento fiscal, com
incidências tributárias de diferentes espécies.
(grifou-se)
Assim, entendo que, no caso em análise, o processo principal é o PAF no 10320-
000.824/2010-09, que tem por objeto o lançamento de ofício sobre o saldo devedor de IPI após
glosa dos créditos analisados em procedimento fiscal e que, por consequência, impactou na
Fl. 1172
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3402-010.056 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10320.004926/2008-71

apuração do saldo credor insuficiente, motivando o indeferimento dos pedidos de ressarcimento,
e, consequente a não homologação dos PER/DCOMPs vinculados, objeto deste litígio.
Portanto, a decisão final proferida naquele PAF tem repercussão direta neste
processo.
Destaco, ainda, que a decorrência na forma ora analisada igualmente pode ser
constatada através da Portaria RFB no 48, de 24 de junho de 2021, que dispõe sobre a
formalização de processos relativos a tributos administrados pela Secretaria Especial da Receita
Federal do Brasil, e indica como processo principal o auto de infração, nada obstante no caso
presente não ter existido, como deveria ter ocorrido, a apensação aos autos principais. Vejamos:
Art. 3o Serão juntados por apensação os autos:
III - de indeferimento de pedido de ressarcimento (PER) ou da não homologação de
Dcomp e do processo de auto de infração ou de notificação de lançamento, com ou sem
exigência de crédito tributário, a eles relacionados, e da multa isolada deles decorrentes;
Art. 4o Com relação às apensações especificadas no caput do art. 3o, o processo
principal será:
III - o relativo ao auto de infração ou de notificação de lançamento com ou sem
exigência de crédito tributário ou, na ausência deste, o relativo a PER/DComp com
demonstrativo do crédito, no caso do inciso III;
Corroborando tal entendimento, há posicionamento neste CARF no mesmo
sentido, em litígios nos quais foram julgados processos de compensação/ressarcimento
vinculados a processos referentes aos lançamentos de ofício, que tinham por objeto a análise do
direito creditório:
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/07/2006 a 30/09/2006
COMPENSAÇÃO - VINCULAÇÃO AO LANÇAMENTO
O destino da compensação vincula-se ao decidido no processo cujo objeto é o
lançamento do IPI que glosou os créditos que foram compensados refazendo a escrita
do IPI e lançando eventual saldo devedor. Assim, invalidado o lançamento, que abarca o
período de apuração do crédito compensado, por decisão do CARF, em decorrência
restitui-se o crédito à escrita fiscal e homologa-se a compensação feita com arrimo
naquele.
Recurso provido.
(Acórdão no 3402-003.120 – PAF no 14033.000227/2007-67 – Relator: Conselheiro
Jorge Olmiro Lock Freire)
(***)
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/10/2008 a 31/12/2008
IPI. SALDO CREDOR. RESSARCIMENTO. COMPENSAÇÃO. VINCULAÇÃO
COM AUTO DE INFRAÇÃO LAVRADO EM OUTRO PROCESSO.
Fl. 1173
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3402-010.056 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10320.004926/2008-71

Reconhecido o vínculo entre a apuração do IPI que foi objeto de Auto de Infração em
outro processo administrativo, o resultado do julgamento daquele processo deve ser
transposto para o processo em que se analisa o pedido de ressarcimento/compensação de
IPI.
(Acórdão no 3201-009.541 - PAF no 10880.930075/2013-35 – Relator: Conselheiro
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade)
Por conseguinte, considerando que os Pedidos de Ressarcimento em análise se
referem aos mesmos créditos e aos mesmos períodos, pelas razões acima demonstradas, resta
configurada relação de prejudicialidade, motivo pelo qual, para evitar que sejam proferidas
decisões contraditórias, entendo que o resultado do processo principal (auto de infração) deveria
ser aplicado a este litígio, se não fossem os novos fatos e fundamentos abaixo desenhados.
Como visto linhas acima, a 3a Turma da CSRF negou provimento ao Recurso
Especial da Contribuinte, mantendo o Auto de Infração. Todavia, à época daquele julgamento
ainda não existia o julgamento definitivo da Repercussão Geral no RE no 592.891/SP, em que se
discutia a questão dos créditos de IPI na aquisição de produtos isentos provenientes da
Zona Franca de Manaus – tema 322.
Destaco que referido precedente foi definitivamente julgado, em 25/04/2019, pelo
Pleno do Supremo Tribunal Federal que, por maioria de votos, apreciando o tema 322 da
repercussão geral, negou provimento ao recurso extraordinário da União, nos termos do voto da
Relatora Rosa Weber. Em seguida, por unanimidade, fixou-se a seguinte tese: "Há direito ao
creditamento de IPI na entrada de insumos, matéria-prima e material de embalagem
adquiridos junto à Zona Franca de Manaus sob o regime da isenção, considerada a
previsão de incentivos regionais constante do art. 43, § 2o, III, da Constituição Federal,
combinada com o comando do art. 40 do ADCT".
Abaixo ementa do julgado, in verbis:
TRIBUTÁRIO.
REPERCUSSÃO
GERAL.
IMPOSTO
SOBRE
PRODUTOS
INDUSTRIALIZADOS – IPI. CREDITAMENTO NA AQUISIÇÃO DIRETA DE
INSUMOS PROVENIENTES DA ZONA FRANCA DE MANAUS. ARTIGOS 40, 92
E 92-A DO ADCT. CONSTITUCIONALIDADE. ARTIGOS 3o, 43, § 2o, III, 151, I E
170, I E VII DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INAPLICABILIDADE DA REGRA
CONTIDA NO ARTIGO 153, § 3o, II DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL À ESPÉCIE.
O fato de os produtos serem oriundos da Zona Franca de Manaus reveste-se de
particularidade suficiente a distinguir o presente feito dos anteriores julgados do
Supremo Tribunal Federal sobre o creditamento do IPI quando em jogo medidas
desonerativas.
O tratamento constitucional conferido aos incentivos fiscais direcionados para sub-
região de Manaus é especialíssimo. A isenção do IPI em prol do desenvolvimento da
região é de interesse da federação como um todo, pois este desenvolvimento é, na
verdade, da nação brasileira. A peculiaridade desta sistemática reclama exegese
teleológica, de modo a assegurar a concretização da finalidade pretendida.
À luz do postulado da razoabilidade, a regra da não cumulatividade esculpida no artigo
153, § 3o, II da Constituição, se compreendida como uma exigência de crédito
presumido para creditamento diante de toda e qualquer isenção, cede espaço para a
realização da igualdade, do pacto federativo, dos objetivos fundamentais da República
Federativa do Brasil e da soberania nacional.
Fl. 1174
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 3402-010.056 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10320.004926/2008-71

Foram opostos Embargos de Declaração os quais não foram providos, ocorrendo
o transito em julgado em 18/02/2021.
Desta forma, como o cerne da controvérsia trata da glosa de créditos de IPI
aproveitados pela CMR no período de janeiro de 2004 a dezembro de 2005, relativos à aquisição
da RECOFARMA de concentrados para bebidas não alcoólicas isentos, oriundos da Zona Franca
de Manaus e também elaborados com matéria-prima agrícola adquirida de produtor sitiado na
Amazônia Ocidental, empregados na fabricação de refrigerantes sujeitos ao IPI, tem-se que a
questão restou resolvida pela decisão da Repercussão Geral acima identificada, de aplicação
obrigatória por esta Conselheira.
Portanto, a glosa efetuada nos presentes autos não procede, tendo em vista o
direito da Recorrente ao aproveitamento dos créditos de IPI na aquisição de produtos isentos
adquiridos da Zona Franca de Manaus.
3. Dispositivo
Ante o exposto, conheço e dou provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Renata da Silveira Bilhim

Fl. 1175
DF CARF MF
Original